Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711095-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do agravo de instrumento, relativo à liminar de despejo, em razão do documento ID 17838379 (Termo de Recebimento de Chaves). Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 18 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator